Tribunal: TJBA
Processo: 8000251-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000251-90.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
EDUARDO CHALFIN

AGRAVADO: COREMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e outros

Advogado(s)
:
EUVALDO TEIXEIRA DE MATOS FILHO, PRISCILA SA MENEZES DE CARVALHO, ROMOLO DIAS COSTA NETO

05

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. DECISÃO QUE REJEITA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. PROPRIEDADE DO IMÓVEL À ÉPOCA DOS FATOS E RELAÇÃO CONTRATUAL COM A RÉ ORIGINAL. LEGITIMIDADE EM
STATUS ASSERTIONIS
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A inclusão da agravante no polo passivo decorreu de sua condição de proprietária do imóvel à época dos fatos e da existência de contrato de arrendamento com a parte inicialmente demandada.

2. A ilegitimidade passiva arguida demanda instrução probatória e está submetida ao regime do
status assertionis
, bastando, para a manutenção da parte na lide, a presença de indicação plausível de relação jurídica com os fatos discutidos.

3. Ademais, a concessão de efeito suspensivo exige a demonstração cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, o que não restou configurado.

4. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO QUE SE MANTÉM.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
negar provimento ao recurso
, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.